Tribunal: TJPA
Processo: 0818276-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818276-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: AMILTON OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO DOLOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Amilton Oliveira Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos do processo nº 0802932-67.2024.8.14.0115, que decretou sua prisão temporária pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/1989, c/c art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990, em investigação de homicídio doloso. A defesa alega ausência dos pressupostos legais para a medida cautelar extrema, apontando inexistência de risco às investigações, condições pessoais favoráveis do paciente e suposta ausência de fundamentação idônea. Requer a revogação da prisão com eventual imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária decretada encontra-se devidamente fundamentada e preenche os requisitos legais exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência constitucional; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus, em especial diante da condição de foragido do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão temporária foi decretada com fundamento na existência de indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, tendo sido destacados registros audiovisuais, declarações testemunhais, exames periciais e relatório de conteúdo digital, revelando gravidade do delito e necessidade da custódia para o regular andamento das investigações.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedentes as ADIs 3.360 e 4.109, firmou interpretação conforme ao art. 1º da Lei nº 7.960/1989, exigindo, cumulativamente, a demonstração da imprescindibilidade da medida, a existência de fundadas razões de autoria ou participação, a contemporaneidade dos fatos, a adequação da medida às circunstâncias do caso concreto e a insubsistência de medidas cautelares alternativas — critérios observados no caso em exame.

A decisão judicial apresenta motivação suficiente e concreta, afastando o caráter especulativo apontado pela defesa. A segregação está justificada por elementos de prova colhidos nos autos e pela tentativa de ocultação de informações, revelando a imprescindibilidade da custódia para a eficácia da persecução penal.

A condição de foragido do paciente, registrada desde 29 de janeiro de 2025 no BNMP, compromete a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando recalcitrância em cumprir determinação judicial e frustrando a atuação estatal, o que por si só afasta a alegação de constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão temporária diante de elementos que evidenciam sua imprescindibilidade e da fuga do investigado, afastando a tese de fundamentação inidônea ou excesso de prazo quando não iniciado o cumprimento da medida (AgRg no HC n. 1.008.955/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025; AgRg no HC n. 975.418/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/4/2025).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais e a medida se mostra necessária e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão temporária exige a demonstração concreta de sua imprescindibilidade à investigação, com base em elementos objetivos e não em conjecturas.

A condição de foragido do paciente, por frustração à ordem judicial, justifica a manutenção da prisão cautelar, inviabilizando a substituição por medidas diversas.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da segregação quando presentes os requisitos legais da prisão temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LXI; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, incs. I e III, alínea “a”; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03.10.2018; STF, ADI nº 4.109, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03.10.2018; STJ, AgRg no HC n. 1.008.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 975.418/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/4/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado em favor de
AMILTON OLIVEIRA SILVA
, contra ato que lhe é imputado ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos do processo de origem nº 0802932-67.2024.8.14.0115, que culminou na decretação de sua prisão temporária pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/1989, c/c art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990.

A defesa sustenta ausência dos pressupostos legais para a segregação temporária, apontando que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e bons antecedentes. Argumenta que não há risco às investigações, tampouco justificativa concreta para a medida extrema, configurando constrangimento ilegal.

Ressalta que a decisão judicial estaria fundada apenas em conjecturas, sem prova da imprescindibilidade da prisão, em descompasso com o princípio da presunção de inocência.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária, com expedição de contramandado de prisão, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29717944). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29788438). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29788438).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A prisão temporária tem natureza essencialmente acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei n. 7.960/1989. É cabível, nos termos do seu art. 1º, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos listados naquele diploma. Assim, a prisão temporária, ao revés da prisão preventiva, tem por finalidade primordial a custódia do cidadão para assegurar a investigação criminal.

O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 3.360 e 4.109, para dar interpretação conforme a Constituição da República, ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e decidiu que a decretação da prisão temporária está autorizada quando cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (verificada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação do princípio da não auto incriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa); (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.

A decisão judicial encontra-se suficientemente motivada, evidenciando a presença dos requisitos legais, como se depreende da análise dos elementos de prova, entre os quais se destacam os registros audiovisuais do local do fato, depoimentos testemunhais e indícios de tentativa de ocultação de informações relevantes pelos investigados.

Em informações, acentuou a autoridade coatora que
“em 13 de janeiro de 2025, o juízo proferiu decisão de ID num. 134747311 decretando a prisão temporária de AMILTON OLIVEIRA SILVA e MANOEL SILVA BRITO, considerando a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ante a gravidade do delito e dos suficientes indícios de materialidade e autoria ante os depoimentos colhidos, considerando a juntada aos autos de exame cadavérico, ID 131091606, pág. 29, declaração de óbito, ID 131091606, pág. 9 e relatório de extração de conteúdo, ID 131091610. Estando assim presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária, nos termos do art. 1º, I e III, alínea “a” da Lei 7960/1989, sendo a medida imprescindível para as investigações do inquérito policial e existindo fundadas razões de autoria e participação dos investigados no crime de homicídio doloso.”.

Cumpre ressaltar, ainda, circunstância que afasta, de plano, a possibilidade de acolhimento da pretensão da defesa: a prisão temporária sequer foi cumprida, estando o paciente foragido desde sua decretação, conforme certidão nos autos e registro no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), onde permanece com status de procurado desde 29 de janeiro de 2025.

Verifico que não há falar em falta de fundamentação do decreto de prisão temporária, haja vista a indicação da necessidade da prisão. Além disso, não há falar em fundamento inidôneo para o decreto, visto que o fato de o réu estar foragido autoriza a prisão temporária. Logo, não se pode reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente, voluntariamente, opta por não se submeter à ordem judicial, frustrando a própria finalidade do remédio heroico.

As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

De igual modo, descabe qualquer ponderação sobre substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois, além da natureza excepcional da custódia temporária, não há como aferir o cumprimento eficaz de obrigações legais por quem, até o momento, se esquiva da atuação da Justiça, caracterizando situação de reiteração de desrespeito à autoridade judicial.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA AS INVESTIGAÇÕES. PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.2. A prisão temporária foi fundamentada na existência de indícios relevantes de participação do agravante no delito, sendo indicada como imprescindível para a conclusão das investigações. A gravidade concreta do delito, a fuga e a condenação anterior reforçam a necessidade da custódia provisória, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.3. A decisão agravada enfrentou adequadamente as alegações de ausência de indícios e de excesso de prazo, destacando que a evasão do paciente impediu o cumprimento do mandado e o curso do prazo legal de trinta dias da prisão temporária.4. A reincidência foi corretamente considerada como elemento complementar de gravidade, não sendo fundamento exclusivo da medida constritiva.5. Não se verifica ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.008.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. AGRAVANTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão temporária do agravante para apuração de crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a prisão temporária do agravante está devidamente fundamentada e se preenche os requisitos legais previstos na Lei n. 7.960/1989.

III. Razões de decidir

3. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam sua imprescindibilidade para as investigações, estando os requisitos previstos na Lei n. 7.960/1989 devidamente preenchidos.

4. A decisão judicial destacou a necessidade da custódia para a colheita de provas e a condição de foragido do agravante, justificando a medida cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão temporária deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem sua imprescindibilidade para as investigações.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.960/1989, art. 1º, inciso III; Código de Processo Penal, art. 282, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 913.353/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 775.185/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 894.821/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023.

(AgRg no HC n. 975.418/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025